Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-48.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUAS SENTENÇAS. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DE UMA DELAS. ESTELIONATO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA.

1. Constando dos autos duas sentenças com teor distinto, no que diz respeito à condenação em valor mínimo para reparação de danos, impõe-se, de ofício anular a primeira e conhecer do recurso interposto contra a segunda sentença.

2. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão mais 10 (dez) dias-multa à razão mínima, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa por (02) duas restritivas de direito. Condenou-o, ainda, ao ressarcimento da vítima, no importe de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

3. Não havendo pedido expresso para condenação em valor mínimo para reparação de danos pelo Ministério Público ou pelo ofendido, revela-se descabido impor ao acusado o pagamento de valor a esse título.

4. Anulada a primeira sentença. Recurso contra a outra sentença conhecido e provido.